Tribunal: TJMT
Processo: 23236-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597833-5 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80232369220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80232369220198110001
Requerente: FRANCISO RUFINO Advogado: PRISCILA ANDRADE ZILIANI
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: PRISCILA ANDRADE ZILIANI
Conta Judicial 2800111997955
Valor: R$ 9.116,71 (nove mil e cento e dezesseis reais e setenta e um centavos)
Autorizado: PRISCILA ANDRADE ZILIANI
CPF/CNPJ: 046.470.641-66
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta PRISCILA ANDRADE ZILIANI
CPF/CNPJ Titular Conta 046.470.641-66
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 215945 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 17:38